Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014813-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VILSON JOSE CORADI - CPF: 304.271.260-53 (ADVOGADO), HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA - CPF: 627.382.750-87 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GUILHERME MACULAN CORADI - CPF: 023.746.310-52 (ADVOGADO), GIOVANA DE OLIVEIRA - CPF: 936.361.990-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.242.774/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA-POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO – DESVIRTUAMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE CONTA-CORRENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 833, X, DO CPC – COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DO VALOR BLOQUEADO PERTENTE À TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – VALOR TRANSFERIDO ANTERIORMENTE DE UMA CONTA PERTENCENTE AO TERCEIRO – VIABILIDADE DO DESBLOQUEIO PARCIAL – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não havendo demonstração de que a conta utilizada seja de aplicação – modo poupança, uma vez que a constante movimentação desvirtua a natureza de investimento, não há óbice ao bloqueio de valores, à luz do artigo 833, X, do CPC.

Uma vez demonstrada a ocorrência de bloqueio de valores de terceiro estranho à lide, é imperioso que haja o desbloqueio dos valores correspondentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença n. 0015625-08.2011.8.11.0002,
proposta por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO,
tendo como interessados
GIOVANA DE OLIVEIRA e GIOVANA DE OLIVEIRA – ME
,
REJEITOU
os pedidos de impenhorabilidade da conta corrente e devolução/liberação de 50% dos valores bloqueados.

Primeiramente, requer o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, alegando ser pobre, e isento de apresentação de declaração de imposto de renda; e que também não possui imóveis, sendo seu único bem uma motocicleta Honda/CG TITAN – 150, ano 2011.

Quanto aos fatos, afirma que “foi bloqueada a quantia de R$ 7.119,34 na conta que o agravante Helton Luis Toniazzo de Oliveira possui junto ao Banco Itaú S/A, na data de 14/10/2019. Outrossim, na data de 16/10/2019, foi bloqueado o valor de R$ 54.345,71, desta vez na conta bancária do agravante junto ao BANRISUL”.

Aduz que, apesar de alegado que o valor pertence exclusivamente a terceiro, e que ele seria impenhorável, o Juízo “a quo”, equivocadamente, rejeito-a.

Defende a reforma, com a liberação do valor penhorado, eis que ele pertence ao seu genitor, Sebastião Marques de Oliveira, e, ainda, salienta que o valor é impenhorável, pois oriundo de proventos de aposentadoria, e inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Afirma, assim, que “(...) quanto ao valor de R$ 54.345,71, bloqueado na conta do agravante junto ao BANRISUL, é impenhorável a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ou seja, do total bloqueado, o valor de R$ 41.800,00, que corresponde a 40 (quarenta) salários-mínimos (40 X R$1.045,00), é impenhorável. Também, o valor bloqueado na conta do agravante junto ao Banco Itaú S/A (R$ 7.119,34) é impenhorável, pois inferior a 40 (quarenta) salários mínimos”. (ID. Num. 50348463 – pág. 14)

Argumenta, também, que as contas nas quais incidiu o bloqueio são conjuntas, de modo que se deve liberar, ao menos, 50% do valor para o terceiro estranho à lide.

Assevera que “(...) 1. O valor penhorado na conta do Banrisul (R$ 54.345,71) pertence exclusivamente a Sebastião Marques de Oliveira, que não é parte desta execução. Nestes autos foi bloqueada a quantia de R$ 54.345,71, na data de 16/10/2019, na conta de número 35.021289.0-2, do banco Banrisul. Conforme extratos anexados a este recurso, referida conta é conjunta, sendo titulares o agravante Helton Luis Toniazzo de Oliveira e seu genitor Sebastião Marques de Oliveira. Contudo, o valor penhorado foi transferido pelo Sr. Sebastião Marques de Oliveira para esta conta (R$ 53.609,18), na data de sua abertura (19/06/2019). Portanto, pertence exclusivamente ao Sr. Sebastião e é oriundo da conta de número 35.000181.0-7, a qual ele mantém com sua esposa Jacira Toniazzo de Oliveira. Os extratos do mês de junho de 2019, anexados a este recurso, das contas 35.000181.0-7 e 35.021289.0-2 comprovam, de forma cabal, a transferência efetivada”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 6)

Destaca que “(...) os extratos da conta 35.000181.0-7 dos últimos cinco anos, em anexo, relativos aos meses de julho de 2015 até junho de 2020, provam que na conta são creditados mensalmente os proventos de aposentadoria do Sr. Sebastião, que, com muito esforço, poupou, durante toda a sua vida, a quantia que restou bloqueada neste processo a fim de custear o notório aumento de gastos na velhice”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 7)

Salienta que “(...) o motivo da abertura da conta conjunta com o agravante Helton, na data de 19/06/2019, foi porque o Sr. Sebastião Marques de Oliveira, pai do agravante, que possui 82 anos de idade, precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico, sendo acompanhado em todas as consultas e procedimentos pelo seu filho Helton”. E que “(...) o Sr. Sebastião encontrava-se extremamente debilitado para fazer qualquer movimentação financeira junto ao banco, a abertura da conta conjunta foi a única solução para ter acesso ao dinheiro depositado em conta, caso necessário, para custear o tratamento de saúde em outra cidade, além de todas as despesas decorrentes disto, como combustível, estadia, alimentação, etc”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 7)

Afirma que “(...) o comprovante de pagamento da anestesia, o comprovante de assistência médica e o documento emitido pelo médico do Hospital São Vicente de Paulo comprovam o tratamento cirúrgico ao qual o Sr. Sebastião Marques de Oliveira foi submetido no mês de junho de 2019, mesmo mês da data da abertura da conta conjunta”. (ID. Num. 50348463 - Pág. 7)

Sustenta que “(...) o valor depositado pelo Sr. Sebastião em 19/06/2019 foi o único crédito e única movimentação da conta 35.021289.0-2, que possui aplicação automática, desde a sua abertura até a data do bloqueio judicial (outubro de 2019), consoante demonstram os extratos anexados, que se referem aos meses de junho de 2019 até junho de 2020”. (ID. Num. 50348463 - Págs. 7 e 8)

Aponta que “(...) Segundo posicionamento da 4a Turma do STJ, "na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco – em virtude do contrato de abertura de conta - corrente – de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros" (REsp 1.184.584⁄MG, 4a T, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.04.2014, DJe 15.08.2014)”. (ID. Num. 50348463 – Pág. 8)

Frisa acerca da impenhorabilidade do valor bloqueado na conta junto ao Banrisul por se tratar de proventos de aposentadoria, sendo que os extratos entre julho-2015 e junho-2020 comprovam que se tata de conta na qual o pai do Agravante, Sr. Sebastião, recebe, mensalmente, seus proventos de aposentadoria.

Requer a atribuição do efeito suspensivo, pois, na decisão, a Magistrada determinou a expedição de alvará em favor do banco agravado. E que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação.

No mérito, pede provimento para que seja reconhecido que a integralidade dos valores penhorados pertence exclusivamente ao Sr. Sebastião Marques de Oliveira, com a consequente liberação em seu favor.

Que seja liberada a quantia bloqueada na conta junto ao BANRISUL, pois tem origem em proventos de aposentadoria.

Que seja liberado o valor de até 40 salários-mínimos em ambas as contas nas quais houve o bloqueio.

Subsidiariamente, caso não acolhidos os mencionados pedidos, que sejam liberados 50% do valor total penhorado em cada conta para o pai do Agravante, Sr. Sebastião Marques de Oliveira, em razão de se tratar de conta conjunta.

O pleito liminar foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo, no tocante aos valores bloqueados da conta do Banco Itaú e o remanescente do Banrisul.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho – Procurador de Justiça – deixa de manifestar opinião, em razão de ausência de interesse público que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Cumprimento de Sentença n. 0015625-08.2011.8.11.0002,
proposta por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO,
em desfavor de
HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA
tendo como interessados
GIOVANA DE OLIVEIRA e GIOVANA DE OLIVEIRA – ME
,
REJEITOU
os pedidos de impenhorabilidade da conta corrente e devolução/liberação de 50% dos valores bloqueados.

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, tem-se que o agravo merece provimento parcial.

É que, a meu viso, uma parte da decisão do Juízo “a quo” merece prevalecer, notadamente aquela que diz respeito à penhorabilidade do valor referente à R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), depositado na conta do Agravante Helton Oliveira – Banco Itaú, posto que não há qualquer comprovação de que seja tal valor correspondente à verba de natureza salarial ou de conta-poupança, eis que o artigo 833, X, do CPC, menciona expressamente a impossibilidade de penhora de quantia depositada em caderneta de poupança, destacando-se que o Juízo “a quo”, acertadamente, fez constar que o desvirtuamento da conta, caso se poupança fosse, em razão da sua utilização como conta-corrente.

Vejamos:

“(...) 5. In caso, verifico que é perfeitamente admissível a penhora de dinheiro em conta corrente do devedor por meio de bloqueio eletrônico, vez que não afronta a gradação supracitada. 6. Ademais, ainda que se fosse considerada a hipótese de abrangência da conta corrente como se poupança fosse, verifico que estaria configurado o desvirtuamento de aludido investimento, porque em diversas oportunidades a conta é usada com a finalidade de conta corrente, o que refia a característica de economia de valores. 7. Com efeito e, sem maiores lucubrações, tenho que não merece prosperar o argumento da parte requerida, de que a penhora não poderia recair sobre o saldo existente na conta corrente, já que é absolutamente possível tal bloqueio”

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. ARRESTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO EFETIVADA VIA SISTEMA BACENJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. CONTA UTILIZADA COM CARÁTER CORRENTE. PENHORA POSSÍVEL. I - Nas ações de execução de título extrajudicial, quando o executado não é encontrado para ser citado, possível a realização de arresto de seus bens. Inteligência do art. 830 do CPC. II - Não há óbice legal para que seja efetuado bloqueio de valores do devedor por meio eletrônico. III - Se a caderneta de poupança mantida pela parte executado é utilizada de forma constante, imprimindo-lhe natureza de conta corrente, não lhe é aplicável a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0625.15.006294-5/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/06/2020)

Todavia, no tocante à penhora do valor correspondente
R$ 54.345,71 (cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), é possível averiguar que parte dele, R$ 53.609,18 (cinquenta e três mil e seiscentos e nove reais e dezoito centavos), realmente pertence ao Sr. Sebastião Marques de Oliveira, terceiro estranho ao processo, pois foi transferido para a conta bloqueada em 19/6/2019; ou seja, é fácil constatar que se trata de valores referentes à conta corrente que o Sr. Sebastião possuía anteriormente.

Diante disso, tenho que é viável a penhora acerca do valor -
R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) – e também da diferença entre R$
54.345,71 (cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e R$ 53.609,18 (cinquenta e três mil e seiscentos e nove reais e dezoito centavos), perfazendo R$ 736,52 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), uma vez que ficou demonstrado que o valor depositado em 19/6/2019 (R$ 53.609,18), efetivamente pertence à terceiro estranho à lide.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, trago o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO ON LINE - CONTA CORRENTE EMPRESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Havendo bloqueio de valores em conta de titularidade da empresa executada, para fins de declarar-se a sua impenhorabilidade, ainda que parcial, compete à devedora comprovar cabalmente que todos os valores depositados na respectiva conta são exclusivos de terceiros estranhos à lide ou que tal conta bancária é a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, caso contrário, não há como proceder-se a qualquer liberação. Para que se configure litigância de má-fé é necessário que se demonstre conduta intencionalmente maliciosa da parte ou manejo de lide de modo temerário, bem como a existência de dano processual à parte adversa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0188.11.005392-6/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 26/10/2018).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, determinando-se o desbloqueio dos R$ 53.609,18 (cinquenta e três mil e seiscentos e nove reais e dezoito centavos), permanecendo a constrição acerca dos
R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) e da diferença entre
R$ 54.345,71 (cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e o valor a ser desbloqueado, perfazendo R$ R$ 736,52 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021